Tribunal: TJSP
Processo: 0002614-73.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –– ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Dolo evidenciado. Condenação mantida – Recurso da ré Jaqueline parcialmente provido, para reduzir a pena, reconhecer o estelionato privilegiado, substituindo a pena de reclusão pela de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –– ARTIGO 171, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Dolo evidenciado. Condenação mantida – Recurso da ré Jaqueline parcialmente provido, para reduzir a pena, reconhecer o estelionato privilegiado, substituindo a pena de reclusão pela de detenção e fixar o regime inicial semiaberto; apelo do acusado Neilor parcialmente provido, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena aplicada; e recurso do réu Josimar não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002614-73.2016.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que são apelantes
JAQUELINE PEREIRA DE NOVAES, JOSIMAR ROSA DE SOUSA FILHO e
NEILOR LOPES MOTTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso interposto pela
ré Jaqueline Pereira de Novaes, para reconhecer o estelionato privilegiado,
substituindo a pena de reclusão pela de detenção, bem como para reduzir sua
pena para 01 ano e 08 meses de detenção e 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e fixar o regime inicial semiaberto, ficando a ré Jaqueline
condenada como incursa no artigo 171, “caput” e § 1o, c.c. o artigo 29, ambos do
Código Penal; deram parcial provimento ao apelo interposto pelo réu Neilor
Lopes Motta, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão
espontânea, sem repercussão na pena aplicada; e negaram provimento ao
recurso do réu Josimar Rosa de Sousa Filho, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
2
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274
Comarca de Itápolis 2a Vara
Apelantes: Josimar Rosa de Sousa Filho, Jaqueline Pereira de
Novaes e Neilor Lopes Motta
Apelado: Ministério Público
Voto no 15038
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 171, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE
Materialidade e autoria do delito
demonstradas pela prova documental e oral. Dolo
evidenciado. Condenação mantida
Recurso da ré
Jaqueline parcialmente provido, para reduzir a pena,
reconhecer o estelionato privilegiado, substituindo a pena de
reclusão pela de detenção e fixar o regime inicial
semiaberto; apelo do acusado Neilor parcialmente provido,
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão
espontânea, sem repercussão na pena aplicada; e recurso do
réu Josimar não provido.
Vistos.
Josimar Rosa de Sousa Filho, Jaqueline Pereira
de Novaes e Neilor Lopes Motta interpuseram recursos de Apelação da
r. sentença datada de 09.01.2020, proferida pelo MMo Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de Itápolis, que condenou Josimar à pena de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; Jaqueline, à pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-
multa, no mínimo legal; e Neilor, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por incursos no artigo 171, “caput”, c.c.
o artigo 29, ambos do Código Penal (fls. 610/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
3
Em suas razões, as Defesas dos réus Josimar e
Jaqueline pleitearam a absolvição com fundamento no artigo 397, inciso
III, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, insuficiência
probatória (fls. 644/646 e 669/671).
Por sua vez, a Defesa de Neilor requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo, por ausência do
interrogatório. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando, em síntese,
ausência de dolo e insuficiência probatória (fls. 648/650).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento dos recursos
(fls. 674/676).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento dos apelos (fls. 695/703).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
o
pedido
de
reconhecimento da nulidade do processo não comporta acolhimento.
Isso porque o réu Neilor foi regularmente citado e declarou não possuir
defensor constituído (fls. 259), sendo certo que lhe foi nomeado
defensor dativo, o qual apresentou defesa preliminar (fls. 294/298);
depois, diante da renúncia, foi-lhe nomeado novo defensor (fls.
332/333), o qual compareceu à audiência de instrução e apresentou as
alegações finais (fls. 497 e 551/552), tudo dentro da previsão legal.
Com efeito, em todos os atos da instrução o
acusado foi devidamente assistido e representado pela Defesa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
4
Consta, ainda, que o acusado não foi localizado
nos endereços constantes dos autos, tendo em vista que o oficial de
justiça certificou que o gerente da clínica em que Neilor estava internado
informou que ele tinha saído da clínica há mais de seis meses, não
sabendo informar o seu atual paradeiro, bem como certificou que se
dirigiu à Avenida dos Marins, no 400, Bloco 45, apto 01, Condomínio
Colinas de Piracicaba, onde foi informado pelo morador do apartamento
que ele não conhecia o réu, mas sabia que era o anterior morador do
local, não sabendo informar o seu atual paradeiro (fls. 533). Importante
observar, ainda, que o segundo endereço em que o oficial de justiça
tentou intimar o réu corresponde àquele que constou na certidão de fls.
276, na qual ficou consignado que a mãe de Neilor afirmou que ele
moraria com ela quando saísse da clínica de reabilitação em que estava
internado, mencionando o referido endereço como local de sua
residência.
Assim, ante a não localização do acusado
Neilor, o MMo Juiz acertadamente reconheceu a revelia dele, com
fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 610).
Em outras palavras, restou evidente que o réu
mudou de residência, sem comunicar seu novo endereço, com o nítido
propósito de não comparecer em Juízo.
Convém destacar que, conforme o artigo 565
do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse”, como se verificou, in casu.
Diante disso e não se constatando a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
5
de qualquer prejuízo ao apelante
hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica
refutada a preliminar e passo à análise do mérito.
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 171, “caput”, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal,
porque,
no
dia
25.05.2016,
em
horário
indeterminado,
no
estabelecimento comercial denominado “Supermercado Rufino Ltda”.
Localizado na Rua Pero Neto, no 1265, Centro, na cidade e Comarca de
Itápolis, agindo em concurso, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, no
valor de R$ 620,00, após induzirem e manterem em erro funcionário do
supermercado, mediante artifício e ardil, consistindo em manter
conversa enganosa a respeito da idoneidade da cártula no 000999, da
conta corrente no 01-09192-4, da agência no 0095, do Banco Santander,
de titularidade de Alfredo Alves da Silva, de proveniência ilícita, em
prejuízo da vítima Alfredo Alves da Silva e do referido estabelecimento
bancário (fls. 198/203).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões das Defesas, os
recursos não podem ser providos, exceto para, em relação à ré Jaqueline,
reduzir a pena, reconhecer o privilégio, substituindo a pena de reclusão
pela de detenção, e fixar o regime inicial semiaberto, e, quanto ao réu
Neilor, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea,
sem repercussão na sanção, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade
pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade delitiva está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
6
demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 04/05), da cópia do
cheque (fls. 19), do laudo de exame grafotécnico (fls. 119/121), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado na fase extrajudicial, o réu Neilor
admitiu que o acusado Josimar lhe entregou um cheque já preenchido
para que ele o passasse no mercado, sendo que o troco devolveria para
Josimar. Alegou que tinha uma dívida com Josimar e, por isso, aceitou a
proposta. Sustentou, ainda, que entregou o troco a Josimar e este lhe deu
R$ 100,00 (fls. 24).
Já em Juízo, o acusado Neilor não foi
localizado, sendo declarada sua revelia (fls. 610).
Por sua vez, interrogado na fase extrajudicial, o
réu Josimar negou a prática do crime, alegando, em síntese, que não
conhece Neilor e não sabia que Jaqueline havia furtado as folhas de
cheque. Acrescentou que Jaqueline conhece Neilor e a esposa dele, pois
já viu Jaqueline cumprimentá-los. Disse também que se alguém passou o
cheque para Neilor foi Jaqueline (fls. 25) e, em Juízo, mais uma vez
negou a imputação, sustentando que não conhece o corréu Neilor e não
sabe o motivo pelo qual foi incriminado por ele (fls. 504/505 gravação
audiovisual).
Interrogada na fase inquisitiva, a ré Jaqueline
admitiu que subtraiu dois cheques do interior de um veículo e que
preencheu as cártulas e tentou passá-las em estabelecimentos comerciais,
mas não conseguiu e acabou rasgando-as (fls. 08); em Juízo, sustentou
que perdeu o cheque dentro de sua residência e não sabia se seu amásio
Josimar o encontrou. Acrescentou que não conhecia Neilor. Após ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
7
questionada novamente sobre a cártula, alegou que roubou junto com
Josimar e que, depois, “passaram juntos” (fls. 502/503
gravação
audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Douglas Cardilli, investigador de polícia, relatou que, após ter sido
cientificado pela vítima da subtração de dois cheques em branco do
interior do veículo dela, questionou a ré a respeito dos fatos porque ela
já era conhecida pela prática de delitos com o mesmo modus operandi.
Segundo Douglas, a acusada admitiu que furtou as duas cártulas,
alegando que as preencheu e tentou descontá-las em um supermercado,
mas não conseguiu e as rasgou. Todavia, constatou que um dos cheques
subtraídos tinha sido descontado no Supermercado Alvorada.
Esclareceu, ainda, que no verso da cártula estava o nome do acusado
Neilor, o qual admitiu que recebeu o cheque do réu Josimar, que é
amásio de Jaqueline. Acrescentou que, segundo Neilor, Josimar lhe deu
R$ 100,00 pela prática da conduta (fls. 500 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Eduardo Júlio Pereira Filho, também policial civil, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, que a ré Jaqueline admitiu que furtou os cheques e os preencheu,
bem como que o acusado Neilor afirmou que recebeu uma cártula de
Josimar, amásio de Jaqueline (fls. 501 gravação audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais civis, que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
8
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Aliás, observo que não há como desprezar a
confissão extrajudicial do réu Neilor, uma vez que foi corroborada pelos
demais elementos de prova produzidos em Juízo, em atenção ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Já a vítima Alfredo Alves da Silva confirmou
que teve dois cheques subtraídos e que um deles foi descontado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
9
Supermercado Alvorada (fls. 499 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, ainda, que no verso do cheque
constava o nome do réu Neilor (fls. 19) e o laudo de exame grafotécnico
de fls. 119/121 concluiu que a acusada Jaqueline preencheu a cártula em
questão.
Como se não bastasse, a própria acusada
admitiu, na Delegacia, que tinha furtado os cheques e os preenchido,
tendo Neilor, também na fase inquisitiva, afirmado que recebeu a cártula
já preenchida de Josimar, amásio de Jaqueline.
Nessas circunstâncias, fica evidente que os ora
apelantes agiram de má-fé, de forma preordenada, visando obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, pois, caso não tivessem a
intenção de obter vantagem ilícita, teriam ressarcido o ofendido. No
entanto, evidenciando sua má-fé, deixaram de fazê-lo.
Dessa forma, tendo os réus obtido vantagem
ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo e mantendo em erro o
funcionário do supermercado, mediante meio fraudulento, caracterizado
ficou o crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela
presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o
induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel.
Pedro Henrique Rodrigues - RT 572/385).
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a
vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo
alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do
art. 171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
10
exige sempre a identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu,
previsão legal de comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo
consiste no voluntário emprego de algum artifício por esse agente preordenado para
fraudar a eleita vítima'” (TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa
Manso).
Assim, ao contrário do que sustentaram as
combativas Defesas nas razões dos recursos, suficientemente provadas a
materialidade e a autoria do crime de estelionato, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, encontra-se bem demonstrada, sem a
presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação é mesmo de rigor.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo em relação à acusada Jaqueline e ao réu Neilor, mas, quanto a
este, sem repercussão na sanção aplicada.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou as penas-base dos três réus acima do mínimo legal,
ou seja, em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para Josimar e Jaqueline, e em 01 ano e 08 meses de reclusão e
16 dias-multa, no mínimo legal, para Neilor, o que fica mantido, uma
vez que Josimar ostenta 14 condenações definitivas que podem ser
consideradas
nessa
fase
da
dosimetria
(Processos
nos
0000196-65.2016.8.26.0274,
0000412-87.2015.8.26.0556,
0001435-07.2016.8.26.0274,
0001499-17.2016.8.26.0274,
0001545-40.2015.8.26.0274,
0001875-03.2016.8.26.0274,
0002031-59.2014.8.26.0274,
0002264-85.2016.8.26.0274,
0002283-
91.2016.8.26.0274,
0002286-46.2016.8.26.0274,
0002462-25.2016.8.26.0274,
0003404-57.2016.8.26.0274,
0003522-72.2012.8.26.0274
e
0004862-80.2014.8.26.0274 fls. 572/591), Jaqueline possui 14 condenações
com trânsito em julgado (Processos
nos
0000172-64.2016.8.26.0556,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
11
0000327-74.2015.8.26.0274,
0001542-56.2013.8.26.0276,
0002102-61.2014.8.26.0274,
0002116-11.2015.8.26.0274,
0002181-40.2014.8.26.0274,
0002255-94.2014.8.26.0274,
0003284-82.2014.8.26.0274,
0003830-40.2014.8.26.0274,
0003904-60.2015.8.26.0274,
0004279-95.2014.8.26.0274,
0004862-80.2014.8.26.0274,
0005407-53.2014.8.26.0274
e
3000889-03.2013.8.26.0274 fls. 562/571), e Neilor possui 08 condenações
definitivas
(Processos
nos
0001566-26.2009.8.26.0274,
0002233-51.2005.8.26.0274,
0002597-23.2005.8.26.0274,
0002916-88.2005.8.26.0274,
0005061-54.2004.8.26.0274,
0005675-59.2004.8.26.0274,
0005852-23.2004.8.26.0274
e
0006051-45.2004.8.26.0274 fls. 601/608).
Na segunda fase, em relação ao réu Josimar, o
Magistrado aumentou corretamente a pena em 1/6 pela reincidência
(Processo no 3000889-03.2013.8.26.0274 fls. 591), resultando em 02
anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já quanto à ré Jaqueline, o sentenciante
compensou a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, o que não se mostrou adequado, tendo em vista
que não consta nos autos condenação definitiva configuradora da
reincidência quanto à acusada. Assim, considerando somente a confissão
espontânea, diminuo a pena de Jaqueline em 1/6, resultando, agora, em
01 ano e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal.
E, em relação ao acusado Neilor, o MMo Juiz
majorou
a
sanção
em
1/6
pela
reincidência
(Processo
no
0003198-82.2012.8.26.0274 fls. 605). Consigne-se, neste ponto, que,
ainda que ele não tenha comparecido em Juízo para ser interrogado,
tornando-se revel, ele confessou o delito a ele imputado na denúncia ao
ser ouvido na Delegacia. Dessa forma, tendo a confissão do acusado sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
12
integral, uma vez que não negou existência de fato importante para a
correta classificação jurídico-penal da conduta, e corroborada pelos
demais elementos de prova trazidos aos autos, de forma a propiciar ao
Juízo alcançar a verdade real, de rigor o reconhecimento da atenuante
em questão.
Ressalto, contudo, que o entendimento deste
Relator é no sentido de que a circunstância agravante da reincidência
pode ser compensada com a circunstância atenuante da confissão
espontânea, porquanto ambas têm caráter preponderante (artigo 67 do
CP). Todavia, tendo a Colenda 8a Câmara Criminal consolidado
posicionamento de que a circunstância agravante da reincidência é
preponderante, não podendo ser compensada com a atenuante, mantenho
a pena do réu Neilor sem alterações.
Na terceira etapa, à falta de causas de aumento
ou de diminuição, as reprimendas foram mantidas sem alterações,
tornando-se definitivas.
Na sequência, tratando-se Jaqueline de ré
tecnicamente primária e sendo de pequeno valor o prejuízo (em
montante inferior ao salário mínimo à época), reconheço a figura do
estelionato privilegiado, substituindo a pena de reclusão pela de
detenção, conforme disposto no artigo 171, § 1o, do Código Penal.
Observo, a propósito, que a redução da pena ou
a aplicação exclusivamente da pena pecuniária não seria suficiente,
tendo em vista que a acusada possui personalidade voltada para o crime,
na medida em que ostenta diversas condenações definitivas por crimes
patrimoniais. Além disso, ela admitiu que furtou dois cheques do interior
de um veículo e os preencheu, sendo certo que um deles foi utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
13
prática do crime de estelionato em questão, a demonstrar a maior
reprovabilidade da sua conduta.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
fechado para os três réus, o que se mostrou adequado em relação aos
acusados Josimar e Neilor, tendo em vista que são reincidentes e
ostentam personalidade voltada para o crime em razão das diversas
condenações definitivas acima mencionadas, já tendo sido condenados
por muitos crimes patrimoniais e voltado a delinquir, evidenciando que a
fixação de regime mais brando não seria suficiente para a repressão e
prevenção.
Já com relação à apelante Jaqueline, a despeito
de sua personalidade voltada para o crime, já tendo sido condenada por
diversos delitos e voltado a delinquir, trata-se de ré tecnicamente
primária e que praticou crime sem violência ou grave ameaça à pessoa,
mostrando-se mais apropriada a fixação do regime inicial semiaberto, até
porque estabelecida agora a pena de detenção.
Por fim, tendo em vista que os acusados
ostentam diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais,
entendo ser incabível a aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77 do
CP, pois tais medidas não se mostram socialmente recomendáveis.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou
parcial provimento ao recurso interposto pela ré Jaqueline Pereira de
Novaes, para reconhecer o estelionato privilegiado, substituindo a pena
de reclusão pela de detenção, bem como para reduzir sua pena para 01
ano e 08 meses de detenção e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e fixar o regime inicial semiaberto, ficando a ré Jaqueline
condenada como incursa no artigo 171, “caput” e § 1o, c.c. o artigo 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002614-73.2016.8.26.0274 -Voto no 15038
14
ambos do Código Penal; dou parcial provimento ao apelo interposto pelo
réu Neilor Lopes Motta, para reconhecer a circunstância atenuante da
confissão espontânea, sem repercussão na pena aplicada; e nego
provimento ao recurso do réu Josimar Rosa de Sousa Filho, mantendo,
no mais, a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator